Tribunal: TJMT
Processo: 0004756-80.2016.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004756-80.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), WILSON JOSE DE MATOS - CPF: 415.661.061-68 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCORRÊNCIA – MULTA ARBITRADA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há de se imputar a condenação administrativa contida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente nas hipóteses em que o evento não fiscaliza a entrada, ou as atividades praticadas pelo menor de idade enquanto no recinto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wilson José de Matos
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da Representação para Imposição de Penalidade Administrativa por Infração a Norma de Proteção a Criança e ao Adolescente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deu provimento ao pedido formulado, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de multa no importe de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais).

O Recorrente, então, sustenta que não poderia ser condenado na multa, eis que consoante a oitiva das testemunhas realizadas, bem como as provas colacionadas não haveria prova que sustentasse a ocorrência da hipótese retratada no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o pedido seja rejeitado e a condenação seja afastada.

O Recorrido, no ID nº 3360029, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Embora tenha sido aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça (ID nº 3456679), não há manifestação por parte do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020